Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000624-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS BEZERRA DAMASCENO ALVES
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Lucas Bezerra Damasceno Alves, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, apresentada por Lucas Bezerra Damasceno Alves em face do Estado de Mato Grosso, que determinou a transferência e a internação do paciente (Lucas Bezerra Damasceno Alves) em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando revogadas as disposições contrárias.
Em síntese, aduz o Agravante que, diante do seu grave estado de saúde, ele deve permanecer internado em hospital da rede privada (Hospital Femina), pois, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá não possui condições de oferecer o tratamento necessário ao mesmo.
Deste modo, requer a concessão de tutela provisória recursal a fim de determinar que o Agravado continue a custear o tratamento prescrito ao Agravante dentro da UTI Pediátrica da Unidade Hospitalar Femina, e, ao final, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Agravado que custeie todo o tratamento prescrito ao Agravante dentro da unidade hospitalar que já se encontra internado.
Os documentos não foram juntados, tendo em vista que se trata de processo eletrônico.
O Agravante comprovou o recolhimento das custas judiciais.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Lucas Bezerra Damasceno Alves, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, apresentada por Lucas Bezerra Damasceno Alves em face do Estado de Mato Grosso, que determinou a transferência e a internação do paciente (Lucas Bezerra Damasceno Alves) em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando revogadas as disposições contrárias.
Precipuamente, assevero que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.
Explico.
Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, inicialmente era necessário manter o Agravante na UTI Pediátrica do Hospital Infantil e Maternidade Femina, pois, conforme consta no Laudo Médico, disponível no ID n. 27781147 (verificado no processo eletrônico de primeira instância), assinado pela Dra. Andrea Moreira Minossi, àquela época o infante não possuía condições de ser transferido para outro Hospital, tanto que o Juízo singular, neste delicado momento, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“Defiro, a tutela de urgência antecipada determinando que o Requerido realize o custeio do tratamento do autor na Unidade de Terapia Intensiva – UTI que já se encontra internado, Hospital Infantil e Maternidade FEMINA, diante da impossibilidade de remoção do infante sem que haja sérios prejuízos à sua saúde, conforme se depreende dos relatórios da equipe médica acostados ao ID. 27781148.” [Destaquei].
Ocorre que, no parecer técnico do Apoio Judicial da Secretaria Estadual de Saúde, que atualizou o quadro clínico do paciente, disponível no ID n. 27886859, restou consignado que o menor tem condições de transporte para outra UTI Pediátrica no Estado, havendo vaga reservada na UTI Pediátrica da Santa Casa.
Ainda, no mesmo parecer, foi registrado que, em contato com a Dra. Patricia, esta informa que a família se recusa a deixar a criança sair da UTI da Femina e a encaminhar para Unidade de Terapia Intensiva do SUS, permanecendo a vaga reservada para ela até a resolução do impasse.
Logo, não constato desacerto algum na decisão do Juízo singular, que, revogando a liminar antes concedida, determinou a transferência e a internação do menor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.
Isso porque, pelo exposto acima, não verifico a negativa de prestação do serviço público pelo Estado de Mato Grosso, um dos requisitos necessários para se conceder o tratamento de saúde pela via particular, pois, havendo a comprovação da vaga de UTI Pediátrica no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, o menor, indubitavelmente, será atendido e cuidado.
Inclusive, todos os demais documentos médicos juntados após a decisão judicial agravada não demonstram a impossibilidade de transferência do infante Lucas Bezerra Damasceno Alves para outro Hospital.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora